Tribunal: TJES
Processo: 5008726-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008726-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FONTES MARTINS DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo agravante contra decisão proferida nos autos de execução penal que indeferiu o pedido de remição de pena em razão da aprovação total no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023, sob o fundamento de que o apenado já havia concluído anteriormente o ensino médio e possuía diploma de ensino superior. A defesa sustenta que a aprovação no ENEM constitui esforço educacional autônomo apto a ensejar remição, sem configuração de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conclusão anterior do ensino médio e a existência de diploma de ensino superior impedem a remição da pena pela aprovação no ENEM; (ii) estabelecer se é devido o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP em hipótese de conclusão prévia da etapa educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da Lei de Execução Penal admite interpretação extensiva para contemplar o esforço educacional do apenado que, mesmo em ambiente prisional, realiza estudos e obtém aprovação no ENEM.

4. A aprovação no ENEM não configura
bis in idem
em relação à conclusão anterior do ensino médio ou à obtenção de remição pelo ENCCEJA, pois os exames possuem finalidades distintas e demandam esforço acadêmico autônomo.

5. A remição por estudo possui finalidade ressocializadora e incentiva a aquisição de novos conhecimentos, não se limitando aos apenados que ainda não concluíram etapas formais de escolaridade.

6. A Resolução nº 391/2021 do CNJ autoriza a remição pela aprovação no ENEM mesmo quando o apenado realiza estudos por conta própria, utilizando como base de cálculo 50% da carga horária legal do ensino médio.

7. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP não é aplicável ao caso, porque o apenado já havia concluído anteriormente o ensino médio, circunstância que caracterizaria bis in idem quanto ao bônus pela finalização da etapa educacional.

8. A aprovação total nas cinco áreas de conhecimento do ENEM corresponde à carga horária de 1.200 horas de estudo, o que gera o direito à remição de 100 dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, I, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação no ENEM autoriza a remição da pena mesmo quando o apenado já concluiu anteriormente o ensino médio ou possui ensino superior completo.

2. A remição pela aprovação no ENEM não configura
bis in idem
em relação à remição anteriormente concedida pela conclusão do ensino médio ou aprovação no ENCCEJA.

3. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP não é devido quando o apenado já concluiu anteriormente a etapa educacional correspondente.

4. A aprovação integral nas áreas de conhecimento do ENEM gera remição de 100 dias de pena, conforme os parâmetros da Resolução nº 391/2021 do CNJ e do art. 126 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 1º, I, e § 5º; Resolução nº 391/2021 do CNJ, art. 3º e parágrafo único; Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 953.074/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.02.2025; STJ, HC nº 927.806/ES, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 18.12.2024; TJES, Agravo em Execução Penal nº 5002683-52.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008726-68.2026.8.08.0000

AGRAVA
NTE: PAULO ROBERTO FONTES MARTINS DA COSTA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
PAULO ROBERTO FONTES MARTINS DA COSTA
em face da r. decisão de mov. 250.1 do processo de execução nº 2000722-95.2020.8.08.0035 (ID 19558826, p. 8) que indeferiu o pleito de remição da pena relativa à aprovação parcial no ENEM 2023 (comprovante ao mov. 240.2 dos autos da execução).

Em suas razões, ao mov. 260.1 do processo de execução (ID 19558826, pp. 10/14), o apelante sustenta que a remição é devida, posto que o fato do apenado ter cursado o Ensino Médio antes do cumprimento da pena – e até já possuir Ensino Superior Completo – não obsta a remição pela aprovação no ENEM, de maneira que não se configuraria
bis in idem
.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para reconhecer que não é devida a remição pela aprovação no ENEM.

Contrarrazões, ao mov. 271.1 do processo de execução (ID 19558826, pp. 18/23), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 285.2 (ID 19558826, p. 24).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 19949781, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A discussão gira em torno da questão de se a existência de conclusão do Ensino Médio anterior – e, no caso, de Ensino Superior – obsta ou não a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Entendo que deve ser aplicada a interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a valoração do esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado. Friso, contudo, que tal deferimento não deve abarcar o acréscimo de 1/3 (um terço) por finalização de etapa educacional (art. 126, §5º da LEP), pois isso sim implicaria em
bis in idem
, haja vista o apenado já ter finalizado o Ensino Médio anteriormente, visto que possui até mesmo diploma universitário.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência de ambas as turmas do c. STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao juízo da execução a reanálise do caso concreto para reconhecer a possibilidade de remição de penas. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, mantendo o indeferimento da remição parcial pela aprovação no ENEM/2023.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM e no ENCCEJA configura sempre bis in idem para fins de remição de pena, considerando que ambos os exames referem-se, de alguma forma, ao ensino médio. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas. 5.
A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP
. 6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2
. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.
". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP n. 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AGRG no RESP n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022. (
STJ; AgRg-HC 953.074; Proc. 2024/0388332-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025
) – destaquei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE, AINDA QUE APROVADO ANTERIORMENTE NO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO À RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. O ENEM NÃO MAIS CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO DESDE 2017, MAS POSSIBILITA O INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou remição de pena por estudo, com base na aprovação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que a remição não se aplica a quem já concluiu o ensino médio antes da prática criminosa. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de remição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo para aqueles que já concluíram o ensino médio, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria, incentivando a ressocialização. 5. A remição de pena por estudo visa fomentar a aquisição de novos conhecimentos e facilitar a reintegração social do apenado, não se limitando àqueles que ainda não concluíram o ensino médio.
6. No caso concreto, o paciente faz jus à remição de 20 dias de pena pela aprovação em uma área de conhecimento do ENEM, conforme entendimento pacificado nesta Corte. lV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR REMIDOS 20 DIAS DA PENA DO PACIENTE EM RAZÃO DA APROVAÇÃO EM UMA ÁREA DE CONHECIMENTO DO ENEM. (
STJ; HC 927.806; Proc. 2024/0248839-1; ES; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 18/12/2024
) - destaquei

Outro não tem sido o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCESSÃO INDEPENDENTE DE REMIÇÃO JÁ OBTIDA PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. INCENTIVO À RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo em execução penal interposto por cristiano fagundes silvares contra a decisão da 2ª Vara Criminal de colatina, que indeferiu o pedido de remição pela aprovação parcial no exame nacional do ensino médio (enem), sob o fundamento de que o reeducando já havia sido beneficiado pela remição pela conclusão do ensino médio, via encceja. A defesa sustenta que a aprovação parcial no enem deve ser reconhecida como fundamento autônomo para a concessão de remição, independentemente do benefício já concedido pela conclusão do ensino médio. II. Questão em discussão a questão central consiste em definir se o agravante tem direito à remição da pena pela aprovação parcial no enem, mesmo já tendo obtido remição pela conclusão do ensino médio via encceja, considerando a interpretação do art. 126 da Lei de execução penal e o entendimento consolidado do STJ. III. Razões de decidir o art. 126 da LEP e a resolução nº 391/2021 do CNJ estabelecem que a remição por estudo se fundamenta no esforço do reeducando para ampliar sua qualificação educacional, não se restringindo à conclusão formal de etapas de ensino. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a aprovação no enem, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo encceja, configura esforço educacional adicional e enseja nova remição, pois o exame possibilita o ingresso no ensino superior e exige empenho acadêmico. A negativa do benefício desestimula a busca por qualificação educacional no ambiente prisional e contraria a finalidade ressocializadora da execução penal. Assim, deve ser reconhecido o direito do agravante à remição da pena pela aprovação parcial no enem, independentemente da remição anteriormente concedida pela conclusão do ensino médio. lV. Dispositivo e tese recurso provido para reformar a decisão e reconhecer o direito do reeducando à remição da pena pela aprovação parcial no enem. Tese de julgamento:
A remição da pena pela aprovação parcial no enem deve ser concedida independentemente da remição já obtida pela conclusão do ensino médio via encceja, pois ambos configuram esforços educacionais distintos. O benefício da remição deve ser interpretado de forma extensiva, em conformidade com o art. 126 da LEP e a jurisprudência consolidada do STJ, para incentivar a ressocialização por meio do estudo
. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; resolução nº 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp n. 2.590.175/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, j. 11/6/2024, dje 17/6/2024; TJES, agravo em execução n. 5001218-42.2024.8.08.0000, primeira câmara criminal, j. 12/3/2024. (
TJES; AG-ExPen 5002683-52.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025
) - destaquei

Isso posto, passo a analisar a quantidade de dias de remição a que faz jus o agravante.

A fim de regulamentar a previsão do art. 126, §1º, I
1
da Lei de Execução Penal, que trata sobre a remição por estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021. Vejamos:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Considerando que 1.200h de estudo geram 100 dias de remição, nos termos do art. 126, §1º, I da LEP, a aprovação nas 5 áreas do conhecimento do ENEM geraria este
quantum
de remição, e, no caso ora analisado, o apenado obteve êxito no Exame Nacional do Ensino Médio em todas as áreas do conhecimento, desse modo, deve-se reconhecer o direito à remição de 100 dias.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PROVIMENTO, de modo a declarar remidos 100 (cem) dias de pena pela aprovação total no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

É como voto.

1
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.